Tribunal: STF
Processo: RE 595487
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL EXAMINADA – INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA – SENTENÇA EXEQUENDA – ANTERIORIORIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região assentou, considerado o parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973, a exigibilidade de título executivo transitado em julgado em período anterior a pronunciamento de inconstitucionalidade do Supremo. No extraordinário, a recorrente alega a violação dos artigos 5º, cabeça, incisos XXXV, XXXVI, 37, cabeça, e 97, da Constituição Federal. Diz contrariados os princípios da isonomia, direito adquirido, coisa julgada, impessoalidade, moralidade, segurança jurídica e supremacia do interesse público.
    3. De início, quanto à evocação do artigo 97 do Diploma Maior, no que direciona à atuação do Tribunal Pleno ou do órgão que lhe faça as vezes, tem-se que o Colegiado de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, considerado o caso concreto. 
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    A melhor doutrina e a jurisprudência já pacificada deste TRF, inclusive por sua 2ª. Turma, cifraram o entendimento de que a inexigibilidade da sentença somente se dá se prolatada após a decisão do Supremo que, em controle concentrado e vinculante, tenha por inconstitucional o dispositivo que a decisão planicial terminou por prestigiar. Ou dito de outra forma: será inexigível a sentença que tome como premissa a constitucionalidade de dispositivo que o Supremo, antes da sentença, no exercício de controle concentrado, haja declarado inconstitucional. 
    No caso dos autos a sentença exeqüenda é anterior ao pronunciamento do Supremo (aliás, é anterior à própria lei que criou o instituto da inexigibilidade da sentença); a decisão do Supremo foi tomada em sede de controle, difuso; e at last but not least, não envolveu declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma. A decisão do STF entendeu inexistir direito adquirido dos servidores ao reajuste em foco. Só e tão só. A excepcionalidade do instituto não comporta interpretação extensiva. A vinculação e a inexigibilidade são peculiares aos juízos de constitucionalidade de normas, o que não é o caso. 
    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No recurso extraordinário nº 611.503, relator ministro Teori Zavascki e redator para o acórdão ministro Edson Fachin, assentou o Pleno considerar-se decisão com vício de inconstitucionalidade qualificada aquela posterior a julgamento do Supremo. Confiram a ementa: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III, §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º.
    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.
    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.
    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
    Quanto à alegada não observância de limitação do crédito à data-base, colho do acórdão impugnado o seguinte trecho:
    No que pertinente ao alegado excesso de execução, por pretensa inclusão de diferenças além do período em que o reajuste deferia viger, trata-se de fundamento escorada em claríssima intenção procrastinatória. Na execução o juízo não pode se afastar do título. E no caso o título não contém qualquer limitação temporal. E nem esta limitação decorre de ilações lógicas ou jurídicas. Ao oposto, tratando-se de reajustamento vencimental, o normal é que permaneça indefinidamente incidindo e que sobre o novo valor incidam outros reajustamentos futuros. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    4. Nego seguimento ao extraordinário. 
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator